Tribunal: TCU
Processo: 030.090/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame contra o Acórdão 13092/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Superior Tribunal de Justiça - STJ e à recorrente.